Tribunal: STJ
Processo: 0007518-41.2014.8.19.0068
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2349712 - RJ (2023/0126800-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ROCHA FILHO
AGRAVANTE
: VANIA NEMER DE PAULA FREITAS ROCHA
ADVOGADOS
: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES - ES008544
RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA -
ES008545
GUSTAVO GOMES DA COSTA - ES012006
MANUELA NUNES RODRIGUES - RJ170688
FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO - ES021986
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
PROCURADOR
: DANIEL MITIDIERI FERNANDES DE OLIVEIRA - RJ148414
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTRIÇÕES AO
DIREITO DE PROPRIEDADE IMPOSTAS POR NORMAS
AMBIENTAIS.
ESVAZIAMENTO
DO
CONTEÚDO
ECONÔMICO DO IMÓVEL. NATUREZA JURÍDICA DA
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
ARESTOS
PARADIGMÁTICOS QUE NÃO ANALISAM RESTRIÇÕES
IMPOSTAS POR DIPLOMAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
1. "'Os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça
constituem a última etapa da uniformização jurisprudencial e
pressupõem casos idênticos ou assemelhados tais como
dimensionados no acórdão embargado e no acórdão indicado como
'
paradigma (EREsp 1.177.349/ES, Corte Especial, Rel. Min. Ari
" (
Pargendler, DJe de 29.5.2013)
AgInt nos EAREsp n. 1.079.777
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
/ES
DJe de
).
26/4/2024
2. Na espécie, não há similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados, porque, embora o acórdão recorrido tenha decidido
Documento eletrônico VDA51265553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: d135f26e-b79a-4e0b-be5b-15209b781d7d

que o lustro prescricional atingiu a pretensão indenizatória, visto
que as restrições ao direito de propriedade impostas por normas
ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não
configuram desapropriação indireta, já que inexiste efetivo
apossamento da coisa pelo Poder Público, os arestos
paradigmáticos tratam de hipóteses diversas: ora de exoneração do
proprietário de imóvel urbano invadido por terceiros do pagamento
do IPTU, ora da definição do prazo decenal para as
desapropriações indiretas (Tema n. 1.019/STJ).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51265553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: d135f26e-b79a-4e0b-be5b-15209b781d7d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2349712 - RJ (2023/0126800-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ROCHA FILHO
AGRAVANTE
: VANIA NEMER DE PAULA FREITAS ROCHA
ADVOGADOS
: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES - ES008544
RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA -
ES008545
GUSTAVO GOMES DA COSTA - ES012006
MANUELA NUNES RODRIGUES - RJ170688
FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO - ES021986
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
PROCURADOR
: DANIEL MITIDIERI FERNANDES DE OLIVEIRA - RJ148414
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTRIÇÕES AO
DIREITO DE PROPRIEDADE IMPOSTAS POR NORMAS
AMBIENTAIS.
ESVAZIAMENTO
DO
CONTEÚDO
ECONÔMICO DO IMÓVEL. NATUREZA JURÍDICA DA
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
ARESTOS
PARADIGMÁTICOS QUE NÃO ANALISAM RESTRIÇÕES
IMPOSTAS POR DIPLOMAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
1. "'Os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça
constituem a última etapa da uniformização jurisprudencial e
pressupõem casos idênticos ou assemelhados tais como
dimensionados no acórdão embargado e no acórdão indicado como
'
paradigma (EREsp 1.177.349/ES, Corte Especial, Rel. Min. Ari
" (
Pargendler, DJe de 29.5.2013)
AgInt nos EAREsp n. 1.079.777
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
/ES
DJe de
).
26/4/2024
2. Na espécie, não há similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados, porque, embora o acórdão recorrido tenha decidido
Documento eletrônico VDA50157244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:14
Código de Controle do Documento: d319ff1d-1777-46c6-a92e-b39adaefabc1

que o lustro prescricional atingiu a pretensão indenizatória, visto
que as restrições ao direito de propriedade impostas por normas
ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não
configuram desapropriação indireta, já que inexiste efetivo
apossamento da coisa pelo Poder Público, os arestos
paradigmáticos tratam de hipóteses diversas: ora de exoneração do
proprietário de imóvel urbano invadido por terceiros do pagamento
do IPTU, ora da definição do prazo decenal para as
desapropriações indiretas (Tema n. 1.019/STJ).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de
Sebastião Rocha Filho e outra
fls. 1.327/1.331, que indeferiu liminarmente seus embargos de divergência, em virtude
da ausência da necessária similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
Inconformada, a parte agravante sustenta que, "malgrado o entendimento da
e. SEGUNDA TURMA, no sentido de que a perda dos atributos de propriedade não
configura desapropriação indireta, esse entendimento diverge do entendimento da
Primeira Turma, que é firme no sentido de que a perda dos atributos de proprietário
" (fl. 1.346). Em acréscimo, afirma que "
revela a desapropriação indireta
o prazo
" (fl. 1.344).
prescricional aplicável nas hipóteses de desapropriação indireta é de 10 anos
O recurso não foi impugnado, conforme certidão de fl. 1.355.
É o relatório.

VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para a comprovação da
divergência, é necessária a demonstração de similitude entre os acórdãos em confronto,
partindo-se de quadro fático semelhante, ou assemelhado, para conclusão dissonante de
julgamento quanto ao direito federal aplicável.
No caso dos autos, verifica-se a ausência de similitude fático-jurídica dos
arestos confrontados.
No julgamento do acórdão embargado, a Segunda Turma decidiu que as
restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem
Documento eletrônico VDA50157244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:14
Código de Controle do Documento: d319ff1d-1777-46c6-a92e-b39adaefabc1

o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando
existe o efetivo apossamento da coisa pelo Poder Público, de forma que a pretensão
indenizatória possui prazo prescricional quinquenal.
Por seu turno, a Primeira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n.
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
1.847.964/SP
21/9/2020
DJe de
, julgou que, "
6/10/2020
no caso em que se encontra consolidado, de
forma definitiva, o esvaziamento dos atributos da propriedade (gozo, uso e disposição do
bem) – a exemplo de invasões irreversíveis ou desapropriação indireta –, não incidem os
".
tributos que sobre eles (atributos) recaem
Já o precedente da Primeira Seção (
, Relator Ministro
REsp n. 1.757.352/SC
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
) - Tema n.
12/2/2020
7/5/2020
1.019/STJ, firmou a seguinte tese jurídica: "O prazo prescricional aplicável à
desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no
local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10
"
anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.
Portanto, embora o acórdão recorrido tenha decidido que o lustro
prescricional atingiu a pretensão indenizatória, visto que as restrições ao direito de
propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico,
não configuram desapropriação indireta, já que inexiste efetivo apossamento da coisa
pelo Poder Público, os arestos paradigmáticos tratam de hipóteses diversas: ora de
exoneração do proprietário de imóvel urbano invadido por terceiros do pagamento do
IPTU, ora da definição do prazo decenal para as desapropriações indiretas (Tema n. 1.019
/STJ).
Repisa-se que, em nenhum dos julgados apresentados pela parte
embargante, foram discutidas as repercussões que restrições impostas por normas
ambientais sobre o imóvel de particulares – ainda que tenham esvaziado seu conteúdo
econômico – teriam sobre a natureza do ato estatal (apossamento ou
limitação administrativa) e, por conseguinte, sobre o prazo prescricional para o manejo
da pretensão correspondente. Dessarte, inexistindo a necessária similitude fático-jurídica
que autoriza o manejo dos embargos de divergência, o não conhecimento do incidente é
medida que se impõe.
Nessa mesma linha de raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REAJUSTE
DE
VENCIMENTOS.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50157244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:14
Código de Controle do Documento: d319ff1d-1777-46c6-a92e-b39adaefabc1

1. Os embargos de divergência constituem recurso que tem por finalidade
exclusiva a uniformização da jurisprudência interna, cabível nos casos em que,
embora a situação fática dos julgados seja a mesma, há dissídio jurídico na
interpretação da mesma legislação aplicável à espécie entre as Turmas que
compõem o Superior Tribunal de Justiça, de modo que, para a configuração do
dissídio jurisprudencial interno, é imprescindível a demonstração da similitude
fática e da identidade jurídica entre os julgados confrontados.
2. No caso dos autos, é manifesta a ausência de similitude fático-jurídica entre
os casos comparados, posto que o acórdão embargado limitou-se a decidir que
"os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente na
execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autônomia das referidas
ações", que "essa autonomia não é absoluta, pois 'o sucesso dos embargos do
devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente,
interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao
pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos
embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a
fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório'" e que "admite a
compensação de verba honorária fixada na execução com aquela decorrente da
procedência dos embargos do devedor, ainda que a parte seja beneficiária da
assistência judiciária gratuita", enquanto que o aresto paradigmático decidiu não
ser possível a compensação da verba honorária fixada na fase de conhecimento
com aquela estabelecida na execução, em razão da ausência de identidade entre
credor e devedor e em razão da natureza alimentícia da verba devida ao
causídico particular e aquela devida ao ente público.
3. "A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
impede o conhecimento dos embargos de divergência, que têm como escopo
único uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não se prestando para ser
utilizado como via de rejulgamento do Recurso Especial (AgInt nos EREsp n.
1.565.059/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
).
20/9/2022
23/9/2022
4. Em relação ao pedido de aplicação do entendimento firmado, sob o rito dos
recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.520.710/SC, o recurso não
merece prosperar, porquanto não ultrapassada a barreira do conhecimento dos
embargos de divergência, inaplicável decisão do STJ sob o rito dos recursos
repetitivos. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt nos EAREsp n. 666.882/RS
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
4/10/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA EM TORNO DO ART. 1.025 DO CPC
(PREQUESTIONAMENTO FICTO). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. AUSÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA ATUAL.
1. Enquanto o acórdão embargado entendeu que "a controvérsia foi dirimida
com fundamento constitucional, o que impede a revisão por esta Corte, em
Recurso Especial", o acórdão paradigma da Quarta Turma desta Corte (EDcl no
Documento eletrônico VDA50157244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:14
Código de Controle do Documento: d319ff1d-1777-46c6-a92e-b39adaefabc1

AgInt no REsp n. 1.973.869/SP) teria entendido que a oposição de embargos de
declaração na origem, bem como a alegação de ofensa ao art. 1.022 nas razões
do recurso especial, seriam aptas a ensejar o prequestionamento ficto da questão
federal, nos termos do art. 1.025 do CPC.
2. Não restou demonstrada a divergência interpretativa em torno do art. 1.025
do CPC, visto que os julgados comparados trataram de situações fático-jurídicas
diversas, não sendo possível conhecer dos presentes embargos de divergência.
3. É cediço nesta Corte que os embargos de divergência constituem a última
etapa da uniformização jurisprudencial, os quais pressupõem casos idênticos ou
assemelhados e não se prestam a rediscutir a justiça ou injustiça do acórdão
embargado, mas a sanar divergência interpretativa no âmbito desta Corte, o que
não se verificou na hipótese em razão da ausência de similitude fático-jurídica
entre os julgados comparados.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgInt nos EREsp n. 2.020.182/MS
Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
14/6/2024

Destarte, a decisão agravada merece subsistir.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50157244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:14
Código de Controle do Documento: d319ff1d-1777-46c6-a92e-b39adaefabc1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.349.712 / RJ
Número Registro: 2023/0126800-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065456220158190000
00075184120148190068
202224515636
65456220158190000
75184120148190068
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SEBASTIAO ROCHA FILHO
EMBARGANTE : VANIA NEMER DE PAULA FREITAS ROCHA
ADVOGADOS
: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES - ES008544
RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA -
ES008545
GUSTAVO GOMES DA COSTA - ES012006
MANUELA NUNES RODRIGUES - RJ170688
FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO - ES021986
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
PROCURADOR : DANIEL MITIDIERI FERNANDES DE OLIVEIRA - RJ148414
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ROCHA FILHO
AGRAVANTE
: VANIA NEMER DE PAULA FREITAS ROCHA
Documento eletrônico VDA51240878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: f6894941-8248-4ecb-975b-d773b36177dd

ADVOGADOS
: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES - ES008544
RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA -
ES008545
GUSTAVO GOMES DA COSTA - ES012006
MANUELA NUNES RODRIGUES - RJ170688
FILIPE FIGUEIRA VILELA PINTO - ES021986
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
PROCURADOR : DANIEL MITIDIERI FERNANDES DE OLIVEIRA - RJ148414
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: f6894941-8248-4ecb-975b-d773b36177dd